Tribunal: STF
Processo: RHC 190266
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO.
    1. ‘A Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição’ (AgRg no HC n. 496.499/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).
    2. Na hipótese, tendo atingido o paciente aprovação no ENCCEJA – 2018 e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 50% de 1.600 horas do ensino fundamental, ‘ex’ vi do disposto nos arts. 1º, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ e 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do CNE –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 88 dias.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 586.851-AgR/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, em sede liminar, “(...) o reconhecimento de 177 dias de remição, em razão da aprovação no ENCCEJA – Ensino Fundamental, em consonância com a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede recursal.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em “habeas corpus”, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator